Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704458-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIALMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF contra sentença da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, apenas para viabilizar o direito de escolha entre a Gratificação de Compensação Orgânica (GCO) e o adicional de insalubridade, para os servidores que atualmente a percebem (ID 40593422). Cuida-se de ação coletiva, para a tutela de direitos individuais homogêneos, com vistas ao reconhecimento da ilegalidade do art. 3o da Lei Distrital no 7.100/2022, que impede a acumulação da Gratificação de Compensação Orgânica (GCO) com o adicional de insalubridade previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011. Subsidiariamente, requer a declaração da faculdade de opção por uma das verbas. O sindicato apelante sustenta que (ID 40593377): 1) a GCO, criada com o objetivo de compensar diversos desgastes pelos agentes de trânsito, resultantes do desempenho continuado de atividades de policiamento e fiscalização, atrelou, em caráter genérico o pagamento aos integrantes da carreira, conforme o art. 1o da Lei Distrital no 7.100/2022; 2) a gratificação possui natureza jurídica diversa do adicional de insalubridade, uma vez que este incide em caráter específico, com a efetiva exposição a agentes nocivos, em locais insalubres, com risco de morte e que sua incidência depende de normas específicas e percentual definido em lei; 3) o pagamento de adicional significa dar ao servidor recompensa ao tempo de serviço (ex facto temporis) ou retribuição pelo desempenho de atribuições especiais ou condições inerentes ao cargo (ex facto officii) por ele ocupado. Já a gratificação constitui recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições anormais ou adversas (condições diferenciadas do desempenho da atividade – propter laborem) ou retribuição em face de condições pessoais ou situações onerosas do servidor (propter personam); 4) a generalidade da GCO, paga indistintamente, integra a remuneração dos servidores e está incluída na base de cálculo de contribuição dos servidores ao regime previdenciário e do imposto de renda, o que não ocorre com o adicional de insalubridade, que possui caráter indenizatório; 5) o pagamento da GCO não pode ser suprimido em razão do afastamento do serviço, pois é paga de maneira indistinta, em percentual uniforme e tão somente em razão do exercício do cargo; 6) a possibilidade de não acumulação viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da proibição do retrocesso social, vedação implícita prevista no art. 60, § 4o, IV, da Constituição Federal; 6) aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC, por ser caso de fixação de honorários advocatícios por equidade, não pela regra geral; 7) fixação dos ônus de sucumbência integralmente ao réu, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil – CPC, diante da sucumbência em parte mínima. Por sua vez, o DETRAN/DF sustenta que (ID 40593448): 1) há falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa do sindicato e impossibilidade de propor ação coletiva, por não se tratar de violação de direitos coletivos, mas de direitos individuais heterogêneos; 2) violação à Súmula Vinculante no 37, visto que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, o que ocorreu mediante o reconhecimento da opção entre a GCO e o adicional de insalubridade; 3) o adicional não pode ser escolhido pela livre escolha dos servidores, pois depende de laudo técnico que comprove exposição permanente a risco acentuado de cada agente público; 4) violação aos artigos 37, X, e 169, § 1o, da Constituição Federal e aos arts. 15, 16, 17 e 21 Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 5) alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para R$ 9.405.520,35 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) anualmente, conforme informações do Detran (ID 124733315), proveito econômico pretendido nos autos; 6) fixação dos honorários advocatícios conforme a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB/DF, no patamar de 35 URH, (35 x R$349,78 = R$ 12.242,30), sob pena de violação do parágrafo 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil; 7) reconhecimento da sucumbência em parte mínima, com incidência dos ônus de sucumbência exclusivamente ao sindicato apelante. Ao final, requerem, respectivamente, o conhecimento e provimento dos recursos. Preparo recolhido pelo primeiro apelante (IDs 40593430/1). Preparo isento pelo DETRAN/DF (art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas apenas pelo primeiro apelante (IDs 40593453 e 40593455). Da análise dos autos, o mérito recursal se relaciona à defesa de direitos coletivos - em sentido amplo. Nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator